Tribunal: TCU
Processo: 006.487/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Lucio Antonio Faro Bitencourt.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Lúcio Antônio Faro Bitencourt em face do Acórdão 11099/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável, com condenação em débito e aplicação de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. alterar a tabela de composição do débito contida no item 9.2 do Acórdão 11099/2023-TCU-Segunda Câmara , que passa a figurar com a seguinte composição: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 3/7/2014 301.362,35 Débito 31/12/2016 100.330,44 Crédito 9.1.2. reduzir o valor da multa individual aplicada ao Sr. Lúcio Antônio Faro Bitencourt mediante o item 9.3 do Acórdão 11099/2023-TCU-Segunda Câmara , que passa a vigorar com o valor de R$ 40.000,00; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.